Tribunal: STF
Processo: MS 39423
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rodrigo Filgueira Queiroz, em causa própria, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que negou provimento ao recurso administrativo interposto nos autos do Pedido de Providências nº 0010632-17.2020.2.00.0000, conforme a ementa a seguir:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA OFENSA ÀS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DE ADVOGADO. SUPOSTA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REMOÇÃO DO REQUERENTE PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO COMUM. ATO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO MAGISTRADO RECLAMADO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1 – A insurgência objeto deste Pedido de Providências, fundada no fato de que teria havido ordem do juiz requerido para que o advogado requerente – preso preventivamente – fosse removido, sem motivação, para o sistema penitenciário comum. 



    2. No entanto, consoante devidamente esclarecido, a Cadeia Pública de Guarani d’Oeste, na qual pretendia o requerente permanecer recolhido, fazia parte do sistema de inclusão automática da Secretaria da Administração Penitenciária, ingressando nela os presos provisoriamente até sua transferência automática, independentemente de ordem judicial, para o Centro de Detenção Provisória de Riolândia ou de Paulo de Faria, nos termos das Resoluções SAP n. 219/1020 e 258/2010, tendo a remoção posterior do requerente para o Presídio de Presidente Venceslau sido operada por decisão daquela Secretaria. 



    3. Não se extrai dos autos que tenha havido qualquer ordem de remoção do advogado por parte do magistrado reclamado, tendo sido inclusive arquivada a Representação Criminal n. 2163014-34.2020.8.26.0000, instaurada para apurar suposto crime de abuso de autoridade decorrente do fato, assim como a Reclamação Disciplinar instaurada perante a Corregedoria local. 



    4 - Recurso administrativo a que se nega provimento.”



    (eDOC 4, p. 1) 



    Consta da exordial o seguinte relato fático:



    “O presente mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo violado por decisão administrativa proferida em 23/05/2023 pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0010632-17.2020.2.00.0000, decisão essa que foi publicada no Diário da Justiça em 07/06/2023, data da ciência do ato impugnado (cópia da publicação em anexo).



    Referido Pedido de Providências foi proposto em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pleiteando o conhecimento da informação relativa ao nome da autoridade judiciária responsável pela remoção do advogado impetrante de uma sala de estado maior, bem como o motivo e o meio de comunicação empregado.



    Após determinar a inclusão do juiz Vinicius Castrequini Bufulin no polo passivo da demanda e a produção de novas provas documentais e testemunhais, o CNJ concluiu que a remoção do advogado impetrante de uma sala de estado maior não constituiu ato ilícito, sendo este o ato coator que viola o direito líquido e certo do impetrante somente ser preso cautelarmente em sala de estado maior, e, na falta desta, em prisão domiciliar, conforme prevê o art. 7º, V, da Lei 8.906/94.



    Conforme se demonstrará mais adiante, o ato coator se baseou, única e exclusivamente, em normativa infralegal (Resoluções SAP), em detrimento da norma legal aplicável à espécie (Lei 8.906/94).



    A existência e validade do direito invocado é indiscutível e a extensão do direito foi bem delimitada por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.127.” (eDOC 1, p. 2-3)



    Em suas razões (eDOC 1), o impetrante sustenta que a ilegalidade perpetrada consiste, em síntese, “na declaração de regularidade da remoção do advogado impetrante de uma sala de estado maior para inclusão automática no sistema penitenciário comum, afirmando-se, com base em normativa infralegal, ser desnecessária ordem judicial para tão drástica medida, que seria um dever imposto ao delegado de polícia cumpridor do decreto de prisão.” (p. 6)



     Afirma que advogados presos cautelarmente não se submetem a transferências automáticas dentro do sistema prisional, sendo abusiva a aplicação das normas dispostas pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) em tais casos. 



    Argumenta que o ato coator declarou inexistir interferência do magistrado no ato de remoção, afirmação que, segundo o impetrante, seria contrária às provas dos autos. 



    Aduz que, “ao entender que a remoção de um advogado de uma sala de estado maior seja de responsabilidade do poder executivo e não do judiciário, o CNJ deixou de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.127, pela qual a Suprema Corte consignou que “o controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da administração forense”, ou seja, do poder judiciário.” (p. 8)



    Alega que o ato coator “baseou-se exclusivamente em normativa infralegal (Resoluções SAP n. 219/1020 e 258/2010), o que levou ao entendimento equivocado de que advogados presos preventivamente devem ser submetidos a transferências automáticas, sem nenhum controle da administração forense e sem qualquer observância às especificidades da prisão especial de advogados, regulada por lei ordinária federal (Lei 8.906/94).” (p. 9)



    Pontua que “o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA enquadrou a prisão preventiva do advogado impetrante na mesma normativa infralegal que regula a movimentação de presos comuns, em afronta ao art. 133 da CF, ao art. 7º, V, da Lei 8.906/94 e à decisão do STF na ADI 1.127” (p. 10)



    Defende que a violação mais grave no caso deve-se à equiparação do impetrante a presos comuns, em razão da aplicação indevida das regras do SAP.



    Acrescenta que “outra gravíssima violação a um direito líquido e certo do advogado impetrante ocorreu no entendimento equivocado de que o controle das salas especiais para advogados seja responsabilidade do Poder Executivo e não do Judiciário.” (p. 13)



    Aponta que o CNJ apenas repisou os argumentos esposados nas decisões da Corregedoria Geral da Justiça e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Por fim, defende que, “apesar de o Plenário do STF estabelecer claramente que “X – o controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da administração forense”, o CNJ, em sentido contrário, proferiu decisão afirmando que as remoções de unidades prisionais são de responsabilidade do Poder Executivo e não do Judiciário.” (p. 45)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a concessão da segurança, “para o fim de anular o acórdão impugnado, tão somente no que diz respeito à aplicação de normas infralegais da SAP a advogados presos cautelarmente, determinando-se que nova decisão seja proferida, observando-se o direito líquido e certo do advogado impetrante permanecer em sala de estado maior sob o controle da administração forense, e, na falta desta, em prisão domiciliar, sem distinção entre prisão temporária e preventiva de advogados, e com prevalência do art. 7º, V, da Lei 8.906/94 sobre as Resoluções da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo”. (p. 46)



    É o relatório. 



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo. 



    Dito isto, constato que, no presente caso, o impetrante não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo a fim de demonstrar, de forma cabal, o alegado na exordial. Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo. Trata-se de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido. 



    Verifica-se que o impetrante apontou, para fins de prova de seu direito líquido e certo, cópia da ementa exarada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF (eDOC 5). 



    Contudo, a orientação decorrente do julgamento da citada ADI, no que pertine a este caso, tão somente aponta para a garantia de prisão do advogado em sala de estado maior, mas não se presta a comprovar a alegação defensiva de violação a tal garantia, ou seja, não serve como prova de que o impetrante foi preso em cela comum.



    Em verdade, o impetrante limitou-se a contra-argumentar os fundamentos do acórdão impugnado, sem apresentar prova de suas alegações. 



    Na espécie, ao proferir o acórdão impugnado, o Conselho Nacional de Justiça assim consignou:



    “Como se vê, as informações prestadas sobre a dinâmica dos atos que ensejaram a remoção do requerente foram acuradamente esclarecidas no âmbito do Poder Judiciário, por meio da Corregedoria local.



    Além disso, fora deferida por esta Corregedoria Nacional de Justiça através da decisão Id 4331782, a oitiva de inúmeros depoimentos após pedido de produção de provas feito pelo requerente e reiterado pelos terceiros interessados, sendo certo que ultimadas as oitivas, não foram trazidos aos autos elementos que pudessem infirmar a decisão de arquivamento do presente expediente.



    No que se refere aos argumentos lançados no Id 4447025, quais sejam o de que o decreto de prisão, a sentença condenatória e a manutenção da prisão ocorreram sem embasamento legal, os mesmos devem ser lançados pela via própria. A apontada ausência de registro da ordem de prisão do requerente junto ao BNMP, como visto deveu-se à falha pontual do sistema, a qual impediu o acesso ao banco de dados, o que foi posteriormente corrigido, não podendo a intercorrência ser imputada ao magistrado requerido, o qual, como também demonstrado, atualizou o referido banco de dados, efetuando o registro pendente e dando cumprimento ao disposto na Resolução 417/2021 deste Conselho Nacional de Justiça. No mais, a interlocução entre o magistrado e o delegado de polícia acerca do cumprimento da ordem de prisão em nada interfere na legalidade da medida de constrição. 



    Com efeito, a insurgência objeto deste Pedido de Providências, fundada no fato de que houve ordem do magistrado Vinicius Castrequini Bufulin para que o advogado requerente fosse removido, sem motivação, para o sistema penitenciário comum, não merece acolhimento por não ter sido o fato comprovado.



    Consoante devidamente esclarecido nos autos, a Cadeia Pública de Guarani D’Oeste fazia parte do sistema de inclusão automática da Secretaria da Administração Penitenciária, ingressando nela apenas os presos provisórios até sua transferência automática, independentemente de ordem judicial, para o Centro de Detenção Provisória de Riolândia ou para a Penitenciária de Paulo de Faria, nos termos das Resoluções SAP n. 219/2010 e 258/2010.



    Pelo que se tem dos autos, a remoção do requerente da Cadeia Pública de Guarani D’Oeste não pode ser atribuída ao requerido, sendo certo, ao contrário, que o próprio magistrado determinou expressamente que o advogado fosse recolhido em Sala do Estado-Maior ou local congênere, em observância ao at. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, indicando locais equivalentes e permitindo que outros semelhantes fossem utilizados, em caso de necessidade, respeitadas as prerrogativas do preso, conforme consta do decreto de prisão preventiva:



    "Em vista do exposto: 



    a) decreto a prisão preventiva do réu Rodrigo Figueira Queiroz para garantia da aplicação da lei penal. 



    Expeça-se mandado de prisão com urgência, o qual deverá conter expressa alusão ao recolhimento do réu em Sala do Estado Maior ou local congênere no Estado de São Paulo.



    Solicite-se, imediatamente, da Delegacia Seccional local o cumprimento da ordem (art. 420, § 2º, NSCGJ-TJSP), para que o réu seja recolhido, preferencialmente, em estabelecimento prisional da 18ª Circunscrição Judiciária de Fernandópolis (Cadeia Pública de Guarani d’Oeste), em local apropriado do CDP de Riolândia, ou em outro estabelecimento, caso assim seja necessário para garantir o respeito à prerrogativa de local de recolhimento de advogado preso cautelarmente.



    [...]"



    Cumpre também registrar que foi instaurado procedimento investigatório pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, autuado no TJSP como Representação Criminal nº 2163014-34.2020.8.26.0000, para apurar suposto crime de abuso de autoridade por parte do magistrado requerido contra o advogado requerente, tendo sido arquivado pelo relator após o pedido de arquivamento feito pelo Procurador-Geral de Justiça.



    No mais, conforme esclarecido nos autos, o cumprimento de prisão temporária seria feito obrigatoriamente em cadeia pública, não fazendo parte do sistema de inclusão automática, conforme previsto no art. 1º, § 2º, da Resolução SAP 219/2020:



    "Artigo 1º - Será considerada inclusão automática, para fins desta Resolução, o recebimento de presos oriundos de Cadeias Públicas e de Distritos Policiais, diretamente nas unidades prisionais subordinadas a esta Pasta. 



    [...] 



    § 2º - Fica vedada, ainda, a inclusão automática de presos por mandado de prisão temporária, prisão administrativa ou civil e de recapturados." (grifos nossos)”



    (eDOC 4, p. 19-20)



    Cotejando as afirmações constantes do ato coator e os documentos constantes deste mandado de segurança, concluo que o impetrante não apresentou qualquer documento probatório que pudesse confrontar a conjuntura fática delineada no acórdão combatido e infirmar as conclusões do CNJ, as quais apontam situação diametralmente oposta à narrada na peça inaugural.



    Assim, à míngua de prova pré-constituída do alegado, não é possível o conhecimento do mandado de segurança. 



    Ademais, consta dos autos (eDOC 7, p. 17) que a prisão preventiva contra a qual insurge-se o impetrante foi decretada em 10/11/2019 (eDOC 7, p. 449-450), no bojo da ação penal nº 1001812-17.2019.8.26.0189, em que o ora impetrante respondeu por representação caluniosa. 



    A sentença condenatória, na qual foi condenado a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 138, caput, art. 141, caput, II c/c art. 71 do CP, foi prolatada em 22/11/2019. 



    Em 27/11/2019 teria sido expedido alvará de soltura em seu favor. No ponto, consta nos autos decisão monocrática proferida por Ministro do STJ no HC nº 548.375, na data de 5/12/2019, na qual foi concedida a medida liminar para tornar sem efeito a prisão preventiva (eDOC 7, p. 426-433). Em consulta ao andamento processual na página eletrônica do STJ certifica-se que o mérito do HC foi julgado prejudicado, por encontrar-se solto o ora impetrante, já estando a ação original em fase de apelação à época. 



    Por fim, em consulta à movimentação do processo originário nº 1001812-17.2019.8.26.0189 no sítio eletrônico do TJSP é possível confirmar que a ação penal foi definitivamente baixada 14/4/2023. 



    Ou seja, não mais subsistem, no mundo jurídico, quaisquer efeitos da medida constritiva de liberdade impugnada neste mandado de segurança.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO. TÉRMINO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO. 1. Extinta a CPI com a conclusão dos seus trabalhos, e com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração e, como consequência, resta prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. Ainda que perdurados os efeitos do ato impugnado, cabe à parte recursal invocar nova tutela jurisdicional, em face de novo ato coator que, respaldado por situações fáticas concretas, efetive a ameaça de ocorrência de ilícito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38127 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022, DJe 14-06-2022)



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA OMISSÃO ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSAMENTO DE DENÚNCIA OFERTADA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ENCERRAMENTO DO MANDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O objeto deste agravo interno está circunscrito à verificação de suposta omissão atribuída ao Presidente da Câmara dos Deputados, que teria deixado de processar denúncia ofertada contra o então Presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, pela prática, em tese, de crime de responsabilidade. 2. Ocorre, porém, que o mandato do ex-Presidente Michel Temer se encerrou em 31 de dezembro de 2018. Desse modo, torna-se impossível o acolhimento do pedido mandamental pleiteado na presente ação, pois não se vislumbra a possibilidade do surgimento de qualquer benefício prático na continuação deste processo. 3. Recurso de Agravo prejudicado.(MS 34970 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-09-2019)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do mandado de segurança quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973”. (MS 33458 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.12.2017; grifei)



    Ante o exposto, evidenciada a perda do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, IX, do RISTF, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação mandamental. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente